Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728857-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA PALHANO DE SALLES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para informar se já foi realizado o procedimento de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica (TAVI), conforme determinado no ofício de ID 74988463, enviado pela Secretaria de Saúde ao Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator